Tribunal: TJDFT
Processo: 0751436-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. ALIMENTOS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges tem por fundamento a solidariedade decorrente da relação conjugal, bem como o dever de assistência mútua (CC, art. 1.566, inc. III) e, nesse particular, portanto, difere-se daquela fixada por força de filiação, eis que aos filhos assiste o direito de usufruir do mesmo padrão de vida de seus genitores.

2. Os alimentos devidos ao ex-cônjuge objetiva permitir sua existência com dignidade, ou seja, que o necessitado tenha condições de se manter de forma digna, a despeito do rompimento da sociedade conjugal, mormente quando o alimentado, por dedicar-se exclusivamente ao lar, não exercia atividade remuneratória no curso da relação.

3. A fixação de alimentos deve obedecer ao binômio necessidade de quem os pede e possibilidade de quem os deve prestar, de modo que apenas a instrução processual poderá demonstrar quais as possibilidades do alimentante e, de outro lado, fixadas as premissas anteriores, qual o montante necessário a satisfazer as necessidades do alimentado.

4. Embora necessários os alimentos, não se presume que seja mantido o mesmo padrão de vida, senão apenas que se garanta ao alimentado o mínimo de condições dignas de sobrevivência, ou seja, que não fique totalmente desamparado pelo rompimento da relação com o ex-consorte.

5. Recurso conhecido e não provido.